Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. INCÊNDIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MÁXIMO ESTIPULADO EM APÓLICE. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal que não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés integram a cadeia de fornecimento do produto e o Autor era destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
3. Assim, há que ser observado o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°).
4. Configurada a legitimidade passiva da Stone Pagamentos S/A, diante da responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor.
5. Comprovado por Laudos de Vistoria e Termo de Ciência de Valores exarados por empresa contratada pela própria seguradora Requerida que os prejuízos com o prédio e os bens atingidos pelo incêndio alcançam valor superior àquele estipulado em apólice como limite máximo, é devida a condenação imposta às Rés na sentença de pagar a diferença do valor adimplido administrativamente.
6. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.
7. Se a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pelo segurado em razão da conduta da seguradora.
8. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
10. Se o Autor obteve sucesso em apenas um dos quatro pedidos formulados na inicial, ainda que tenha sido procedente o pedido de maior valor, não há falar em sucumbência mínima.
11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.